Tribunal: STF
Processo: HC 204416
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Atuação substitutiva. Art. 14 c/c art. 13, VIII, do RISTF. Situação de urgência não identificada pela presidência. Pedido de reconsideração. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    Referente à Petição 74.495/2021.
    Trata-se de pedido de reconsideração de despacho de minha lavra, em que reputei não se enquadrar, o caso concreto, à hipótese excepcional do artigo 13, VIII, do RISTF.
    Transcrevo o inteiro teor do despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Aguardem os autos, na Secretaria Judiciária, a substituição do Ministro Marco Aurélio, nos termos do art. 38, IV, a, do RISTF.”
    O requerente formulou pedido de reconsideração, repisando os argumentos constantes da inicial e reforçando o perigo na demora. 
    É o relatório.
    Decido.
    Destaco, desde logo, que com o pedido de reconsideração não foi apresentado qualquer dado novo a justificar a alteração do ato impugnado, tendo-se limitado, a Defesa, a reiterar o pleito da inicial, já rechaçado sob o prisma de que o caso não enseja a atuação desta Presidência.
    Em arremate, na linha da jurisprudência da Casa, o encaminhamento dos autos ao Ministro Relator, mercê de não estar delineada situação que imponha a atuação do Ministro Presidente sobre a res in iudicium deducta, ostenta a natureza de ato atinente à organização desta Suprema Corte e, portanto, impassível de irresignação, seja pela via recursal, seja através de simples petição (HC 167.201-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, despacho proferido pelo Ministro Luiz Fux no exercício da Presidência).
    Com maior razão, o juízo valorativo sobre o enquadramento do caso concreto à excepcional hipótese de atuação da Presidência da Corte, em regime de plantão, não pode ficar sujeito à volatilidade gerada pela potencial alteração de entendimento por simples manejo de petição incidental.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Aguardem os autos, na Secretaria Judiciária, a substituição do Ministro Marco Aurélio, nos termos do art. 38, IV, a, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)